Tribunal: TJSP
Processo: 1042416-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042416-93.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROBERTO CHAVES BELL, VICENTE STEGALL DE TOMMASO e CAROLINA
MARTINEZ FERNANDES, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO THE PLAZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042416-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1042416-93.2019.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargantes: Vicente Steagal de Tommaso, Roberto Chaves Bell e Carolina
Martines Fernandes
Embargado: Condomínio Edifício The Plazza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42304)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07)
opostos por Vicente Steagal de Tommaso, Roberto Chaves Bell e Carolina
Martines Fernandes em que se alega a existência de contradição no v. acórdão
de fls. 350/354, autos em apenso. Aduzem, em suma, a efetiva natureza
residencial dos apartamentos e a ausência de prestação de serviço de limpeza
em sua unidade. Afirmam que o condomínio tem apenas duas unidades
destinadas ao ramo hoteleiro. Alegam contradição com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Sustentam que, em caso
análogo, a restrição de convívio com animais foi considerada desarrazoada,
haja vista a não apresentação de risco à incolumidade e à tranquilidade dos
demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio. Postulam
o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042416-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito clara
ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para justificar
o não provimento do recurso de apelação dos embargantes.
Não há contradição.
Restou claro no aresto combatido que o fato de
apenas duas das unidades do condomínio se destinarem ao ramo hoteleiro ou
de os embargantes não se submeterem à limpeza não modifica a situação de
edificação residencial mista, com diversas características e restrições próprias
de ambientes desta natureza (hotéis).
Embora
não
se
olvide
o
entendimento
jurisprudencial majoritário, o caso dos autos, como dito no acórdão, trata-se
de situação muito específica.
Com isso, não há contradição tampouco qualquer
outro vício próprio para embargos de declaração. O que remanesce é mero
inconformismo da embargante que, se for o caso, encontra lugar em sede
própria e não na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042416-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042416-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator